Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-36.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Protesto indevido de duplicata. Sentença de procedência em relação à corré Editora Net Alfa LTDA. ME., declarando a inexigibilidade do débito e a condenando ao pagamento de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, e sentença de extinção, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao banco Itaú. Irresignação da parte autora.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Protesto indevido de duplicata. Sentença de procedência em relação à corré Editora Net Alfa LTDA. ME., declarando a inexigibilidade do débito e a condenando ao pagamento de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, e sentença de extinção, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao banco Itaú. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Protesto realizado por meio de endosso-mandato. Alegações da parte autora não indicam extrapolação dos poderes pelo mandatário. Ilegitimidade passiva do mandatário corretamente reconhecida 'in casu'. Súmula 476 do STJ. 'Quantum' indenizatório que comporta majoração para a quantia de R$10.000,00, estando em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara. Honorários advocatícios fixados em desfavor da corré Editora Net Alfa LTDA. ME. majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Parte autora que deverá, por outro lado, arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor do banco Itaú, no importe de R$1.000,00, tendo em vista que este apresentou contrarrazões. Recurso provido em parte.